Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-84.2024.8.11.0036
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001136-84.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DE SOUZA FILHO - CPF: 004.108.161-75 (APELANTE), ADAO JOSE PEREIRA - CPF: 051.913.698-58 (APELADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação possessória de reintegração de posse. julgamento antecipado. prova testemunhal indeferida. prescrição possessória. necessidade de dilação probatória. cerceamento de defesa configurado. sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição da pretensão possessória, nos termos do art. 205 do CC/2002. O autor sustentou ter sido impedido de exercer sua posse em razão de enfermidade grave e alegou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal requerida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de instrução probatória, diante do requerimento expresso das partes para produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se é aplicável o prazo prescricional do art. 205 do CC/2002 à pretensão possessória, especialmente diante da controvérsia quanto ao termo inicial da perda da posse e à alegação de coação e força maior.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida em julgamento antecipado do mérito, sem prévia instrução probatória, embora ambas as partes tenham requerido expressamente a produção de prova testemunhal, essencial para esclarecer os fatos controvertidos.

4. O indeferimento imotivado da fase instrutória compromete o direito à prova e configura cerceamento de defesa, sobretudo diante da controvérsia sobre a alegada coação na entrega da posse e da ausência por motivo de saúde.

5. A prescrição da pretensão possessória, mesmo que considerada aplicável ao caso concreto, demanda prova inequívoca quanto ao termo inicial da perda da posse, o que não restou demonstrado nos autos, diante da controvérsia sobre a validade de documento particular apresentado pelo réu e da alegada coação na assinatura.

6. A enfermidade grave enfrentada pelo autor no período questionado pode configurar causa impeditiva da fluência do prazo prescricional (CC/2002, art. 198, I), matéria que igualmente depende de produção de prova adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença com julgamento antecipado do mérito em ação possessória, quando as partes requereram prova testemunhal essencial para a elucidação dos fatos controvertidos. 2. A aferição do prazo prescricional para pretensão possessória exige prova inequívoca quanto à data do esbulho ou da turbação, sendo inadmissível a presunção fundada exclusivamente em documento controvertido."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA FILHO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. nº 1001136-84.2024.8.11.0036) ajuizada pelo Apelante contra ADÃO JOSÉ PEREIRA, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão possessória com fundamento no art. 205 do Código Civil, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 284423432).

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova acerca do direito alegado na inicial, destacando, acerca deste aspecto, ter sido impedido de produzir a prova testemunhal expressamente requerida.

No mérito, defende a impossibilidade de reconhecimento da prescrição do direito possessório, dizendo que a r. sentença equivocadamente aplicou o art. 205 do Código Civil, que regula a prescrição de domínio e não da posse.

Afirma que a r. sentença adotou como termo inicial da “perda da posse”, o ano de 2012, apenas com base nos documentos apresentados unilateralmente pelo Apelado, contudo, o Apelante justificou sua ausência do imóvel por longo período em razão de ter sido submetido a longo tratamento de câncer que o acometeu, fato documentalmente comprovado nos autos e ignorado pelo MM. Juiz.

Aduz que o afastamento por causa de força maior não interrompe a posse, tampouco a extingue automaticamente, conforme previsão contida no art. 1.210 do Código Civil, bastando a demonstração de que a posse foi injustamente retirada, como ocorre na hipótese dos autos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à origem para a regular instrução processual (cf. Id. nº 284423429).

Nas contrarrazões, o Apelado arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o reconhecimento da prescrição obsta a análise das questões meritórias e que não houve cerceamento de defesa (cf. Id. nº 284423430).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida, de modo que, a não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme jurisprudência do STJ.

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam a lição do professor Nelson Nery Junior:

“
Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético
” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

No caso, a irresignação recursal não carece de dialeticidade, pois, embora os argumentos do Apelante possam coincidir com aqueles já apresentados em manifestações anteriores, tal circunstância, por si só, não caracteriza violação ao referido princípio.

O apelante impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, apresentando de forma clara e objetiva os motivos de sua irresignação, inclusive quanto à impossibilidade de reconhecimento da prescrição do direito possessório, bem como à aplicação indevida do art. 205 do Código Civil, o qual disciplina a prescrição aquisitiva do domínio, e não da posse.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O autor, José Domingos de Souza, ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser legítimo possuidor do imóvel rural identificado como Lote 50, localizado no Assentamento Água Bonita, no Município de Tesouro/MT. Relatou que, há cerca de onze meses, o réu, Adão José Pereira, teria invadido a área, impedindo seu retorno.

Afirmou que, embora pretendesse desenvolver atividades no imóvel, precisou se ausentar para tratamento oncológico na cidade de Barretos/SP, onde permaneceu em tratamento por aproximadamente um ano. Ao tentar retornar à propriedade, foi impedido pelo réu de adentrá-la, fato que, segundo a inicial, configuraria esbulho possessório (cf. Id. nº 284422528).

Em contestação, o réu alegou preliminar de carência de ação e, como prejudicial de mérito, arguiu a ocorrência da prescrição da ação possessória, sustentando que o autor teria transmitido a posse do imóvel a terceiros em 2012, os quais posteriormente lhe venderam a área. No mérito, pleiteou o reconhecimento da prescrição aquisitiva e a improcedência da ação (cf. Id. nº 284423406).

Na impugnação à contestação, o autor refutou as alegações do réu e alterou parcialmente sua narrativa, alegando ter sido coagido a entregar a posse do imóvel por estar gravemente enfermo (cf. Id. nº 284423416).

Após determinação do juízo para especificação de provas, ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal.

O magistrado, sem realizar a instrução probatória, proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição, considerando que a ação foi ajuizada após transcorridos mais de dez anos do alegado esbulho, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta por JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA FILHO, em face de ADÃO JOSÉ PEREIRA, todos qualificados nos autos.

Em síntese, narra a parte autora que, há aproximadamente 11 (onze) meses, sofreu esbulho do imóvel rural, o qual detém a posse, sendo esse identificado como “Lote 50”, localizado no o lote 58, com área de 11,927 hectares, no Assentamento Água Bonita, em Tesouro/MT.

Sob tais circunstâncias a parte autora pugna, liminarmente, pela reintegração da posse do imóvel, uma vez que a alega presente os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela.

Em decisão de id. 174122395, a ação foi recebida, corrigiu-se o valor da causa; indeferiu os pedidos liminares; bem como determinou a remessa ao setor de conciliação.

Audiência de conciliação infrutífera ao id. 176301240.

Sobreveio contestação ao id. 177989537, onde se requer, preliminarmente, a carência da ação; já em prejudicial de mérito, pretende o reconhecimento da prescrição da ação possessória; no mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião), bem como requer a improcedência da ação.

Impugnação encartada ao id. 181170752.

Este juízo determinou a especificação de provas (id. 181441159), momento em que ambas as partes postulam pela produção de prova testemunhal (id. 181965177 e id. 182004953).

Assim os autos vieram em conclusão.

É o relato do necessário. Fundamento.

Sem prolongamentos, entendo que a pretensão inicial se encontra fulminada pelo instituto da prescrição de fundo de direito.

Isso porque, vislumbra-se que a presente ação somente fora distribuída depois de transcorridos mais de 10 (dez) anos do dito esbulho, em tese, praticado pelo possuidor antecessor ao requerido, tomando-se por base a data em que foi celebrada a transmissão aos terceiros Luiz Antônio e Lindinalva – no ano de 2012. (id. 177989540)

Ressalta-se que a parte autora em nada mencionou na peça vestibular acerca da possível venda e compra do imóvel rural objeto da lide, tanto que move a presente ação em desfavor do atual possuidor do bem, qual seja, Adão José Pereira.

Além disso, convém destacar que em sede de réplica à contestação (id. 181170752), o autor modificou a versão dos fatos, aduzindo que “foi coagido a entregar a posse de seu imóvel, em razão de estar acamado com câncer” SIC, o que reforça a tese de defesa quanto a ocorrência da prescrição material, uma vez que o negócio jurídico formulado pelo autor remete ao ano de 2012, de maneira que a ação possessória somente foi distribuída após decorridos mais de 12 (doze) anos (30/10/2024).

Soma-se a isso o fato de o autor não especificar na petição inicial quando ocorrera o dito esbulho possessório, nem tampouco comprovou, ainda que de maneira indiciária o exercício da posse sobre mencionado imóvel rural.

Dessa maneira, ressai-se que o manejo da ação reivindicatória/possessória, direito personalíssimo, se encontrava fulminado pela prescrição do direito de agir, conforme previsão do art. 205 do CC/2002.

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Sendo assim, calcado no art. 205, do Código Civil de 2002, cumpre a este juízo reconhecer a incidência da prescrição de fundo de direito.

Logo, deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Decido.

Ante todo o exposto, encontrando-se o direito de reivindicar a área prescrito à época da distribuição desta ação, resta julgar o processo, com resolução de mérito, para o fim de pronunciar a prescrição da pretensão contida na inicial, nos termos do art. 205, do Código Civil de 2002 c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015.

CONDENO a parte AUTORA ao pagamento das custas e despesas processuais finais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão de AJG.

Oportunamente, CONCEDO assistência judiciária gratuita ao requerido, nos termos do art. 98 do CPC.

A controvérsia central reside em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e se foi correta a aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

No caso em análise, constata-se que o magistrado de primeiro grau, após determinar a especificação de provas e ambas as partes terem requerido produção de prova testemunhal, proferiu sentença reconhecendo a prescrição sem realizar a instrução probatória.

A controvérsia envolvia questões fáticas relevantes que demandavam dilação probatória, tais como a alegação do autor de que nunca abandonou a posse, ausentando-se apenas para tratamento médico; as circunstâncias da suposta transferência da posse em 2012; a existência de coação, conforme alegado pelo autor.

Pois bem.

Basta observar o caminhar do processo da propositura da ação até o advento da sentença para se concluir pelo manifesto cerceamento de defesa.

Ora, até por sujeição à elementar imperativo de ordem lógica, não se sustenta que, por um lado, o julgador dispense a instrução probatória, e realize o imediato julgamento antecipado da lide, e, por outro lado, conclua pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Ao convocar os autos para julgamento antecipado, ou é porque o julgador entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos; fora desse enfoque, data vênia, não tem cabimento a resolução antecipada do mérito, sendo, pois, de absoluto rigor, o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando se protesta pela produção de provas de suas respectivas alegações, como ocorreu na hipótese dos autos.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão formulada pelo Apelante nos autos da ação de reintegração de posse, pois, antes de ser realmente oportunizado a este que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através da devida instrução processual, não se pode afirmar com segurança que a parte autora não produziu prova alguma do direito alegado, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O art. 371 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido.

Não bastasse, a prescrição do direito do autor/apelante de reivindicar a área foi reconhecida com base em documento particular apresentado pelo réu/apelado, sem que fosse oportunizada ao autor a produção de prova testemunhal, a qual poderia esclarecer as circunstâncias fáticas da alegada transferência da posse e demonstrar eventual interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

A sentença fundamentou o reconhecimento da prescrição no fato de a ação ter sido ajuizada após o prazo de dez anos, contados da data em que teria ocorrido a transmissão da posse do imóvel a terceiros em 2012, fundamentando-se exclusivamente em documento apresentado pelo réu.

O art. 205 do Código Civil estabelece que “
a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”
, contudo, há distinção fundamental entre a prescrição da pretensão à tutela possessória e o direito material à posse.

Nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição atinge a pretensão, ou seja, o poder de exigir do outro o cumprimento de uma prestação, e não o direito material subjacente.

No caso das ações possessórias, o que prescreve é o direito de obter judicialmente proteção possessória específica contra determinado ato de esbulho, turbação ou ameaça, permanecendo íntegro o direito à posse.

Essa distinção possui relevância prática fundamental, pois, mesmo consumada a prescrição da pretensão possessória, o titular do direito material à posse conserva a faculdade de exercê-lo por outros meios processuais adequados, como a ação reivindicatória (se for proprietário), a ação de usucapião ou mesmo a alegação da posse em sede de defesa quando demandado.

A prescrição decenal do art. 205 do Código Civil representa, portanto, sanção pela inércia processual prolongada quanto ao exercício da tutela possessória específica, sem implicar renúncia ou extinção do direito material subjacente, que permanece tutelado pelo ordenamento jurídico através de outros instrumentos processuais.

E no caso, mesmo admitindo-se a aplicação do prazo prescricional decenal às ações possessórias, a contagem desse prazo depende da comprovação inequívoca da data do esbulho ou da turbação, o que não foi adequadamente esclarecido nos autos.

O documento apresentado pelo réu, consistente em declaração particular de compra e venda datada de 2012, tem sua validade e circunstâncias de elaboração controvertidas pelo autor, que alega ter havido coação.

Essa controvérsia fática, essencial para a definição do termo inicial da prescrição, não foi devidamente esclarecida, tendo o juízo presumido a veracidade do documento sem oportunizar a produção de prova testemunhal.

Ademais, o autor alega que sua ausência do imóvel decorreu de tratamento médico contra câncer, circunstância que poderia configurar causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 198, inciso I, do Código Civil, que estabelece não correr a prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3º, o que pode incluir aqueles que, mesmo transitoriamente, não puderem exprimir sua vontade em razão de enfermidade grave.

A solução da controvérsia demanda necessariamente a instrução probatória para esclarecer as circunstâncias fáticas da alegada transferência da posse e a situação de saúde do autor no período, o que foi indevidamente obstado pelo julgamento antecipado da lide.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida de sentença de improcedência caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado ao Apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025